Tribunal: TJES
Processo: 5000011-05.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000011-05.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PAGAMENTO
REALIZADO
. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco BMG S/A contra sentença que extinguiu embargos à execução fiscal movidos contra o Município de Serra, sob fundamento de perda do objeto em razão de pagamento integral da dívida no feito executivo. O recorrente alega que não houve pagamento, mas apenas depósito judicial como garantia, e pede a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de extinção dos embargos por perda superveniente do objeto é válida diante da alegação de inexistência de pagamento da dívida; (ii) verificar se é possível a desconstituição da execução após o trânsito em julgado da sentença executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do termo "pagamento" pelo recorrente em petição gerou conclusão pela satisfação da obrigação, mas, mesmo reconhecendo o equívoco terminológico, a sentença do processo executivo já transitou em julgado, impossibilitando a reabertura da discussão.

A ausência de manifestação da parte executada após a intimação da sentença de extinção da execução demonstra a formação da coisa julgada, que obsta qualquer modificação ulterior pela via dos embargos.

A extinção da execução fiscal pela quitação do débito, ainda que o recorrente alegue que não tenha depositado o valor para a satisfação da dívida e sim para garantia do juízo, afasta o interesse processual nos embargos à execução, caracterizando perda superveniente do objeto, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução fiscal impede a reabertura da discussão sobre a existência ou não de pagamento voluntário.

A perda superveniente do objeto dos embargos à execução justifica a extinção do feito, ante a ausência de interesse processual.

A utilização de expressão equivocada pela parte não afasta a autoridade da coisa julgada formada no processo executivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que extinguiu os embargos a execução em análise, opostos pelo Banco BMG S/A, ante a perda do objeto decorrente do pagamento integral da quantia executada no bojo da ação movida pelo Município de Serra.

Irresignado, o recorrente aduz que o valor por ele indicado nos autos da execução fiscal tratava-se de uma garantia do juízo e não de um pagamento voluntário, tanto que discutia a validade da cobrança nestes autos.

A magistrada singular, por sua vez, ponderou que a parte utilizou o vocábulo “pagamento” em sua petição, o que culminou na conclusão acerca da cumprimento da obrigação.

Pois bem.

Analisando o caso em tela, inobstante reconhecer o patente equívoco acerca da conclusão pelo pagamento voluntário do crédito exequendo, penso que não há como acolher a tese recursal de nulidade da sentença para possibilitar o processamento destes embargos a execução.

E assim digo, porque a sentença prolatada no feito executivo, nº 5000237-78.2015.8.08.0048, já transitou em julgado, tornando-se, pois, inviável de ser desconstituída por esta via.

Do andamento processual do feito executivo é possível perceber que a sentença foi prolatada em 01 de junho de 2020, tendo a intimação do patrono do executado, ora apelante, ocorrido em 05 de outubro de 2020.

Desde então, nenhuma manifestação dele foi observada, oportunidade em que foi expedida a certidão de trânsito em julgado, em 22 de setembro de 2021, quase um ano após a intimação referida no parágrafo anterior, o que demonstra a impossibilidade de discussão acerca do pagamento voluntário.

Decerto, o desfecho da ação de execução (pagamento da dívida) esvazia, de modo superveniente, a discussão travada nestes embargos.

Nesse sentido, colaciono os precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REFIS – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NA EXECUÇÃO FISCAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ACOLHIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PREJUDICADO.
1. A execução fiscal foi extinta em razão da extinção da dívida por quitação do débito tributário, nos termos do art. 924, III do CPC. 2. Tendo o apelante aderido ao REFIS resta caracterizada a confissão de dívida e, por consequência, a perda superveniente do objeto dos embargos à execução
.[...] (TJES, Apelação Cível 5002873-55.2016.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Julgado em 14/11/2024)

“
[...]1. É possível o conhecimento de ofício da perda superveniente do interesse processual, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da demanda. Art. 485, §3o, do CPC/15. 2.
Os embargos consistem em ação de conhecimento incidental à execução, de modo que sua existência depende da existência da própria execução. (REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019.) 3. No caso, após a sentença dos embargos à execução, houve o pagamento integral do crédito tributário que fundava a execução embargada. 4. Considerando que a execução foi extinta, na forma do art. 924, II, do CPC/15, porque a obrigação havia sido satisfeita, não subsiste interesse dos sócios Embargantes/Apelados à prestação jurisdicional, que não terá resultado prático
.[...] (TJES, Apelação Cível 0044289-30.2012.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Cível, Publicado em 05/04/2023)

Diante desse cenário, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença

Majoro em 2% os honorários de sucumbência, a teor do artigo 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.